Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706112-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PAULO ROBERTO RAMOS DA SILVA D E S P A C H O 1. Chama-se o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (IDs 113493657 e 114133316 do processo n. 0706112-06.2022.8.07.0000) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Paulo Roberto Ramos da Silva, suspendeu o processo de execução por 6 (seis) meses, até 24/07/2022, nos termos do art. 343, §4o, do CPC. Em análise dos autos, verifica-se que, esgotadas as possibilidades de localização do executado nos endereços diligenciados pelo exequente e nos obtidos pelo Juízo a quo mediante a utilização dos sistemas eletrônicos à disposição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT (ID 31163376, p. 1/36, 31163403 do processo de referência), o devedor foi citado por edital (ID 31163413, p. 1/2 do processo de referência), segundo o disposto no art. 256, II, e § 3o, do CPC, passando a ser patrocinado pela Defensoria Pública na qualidade de Curadoria Especial(ID 31163413, p. 5/7 do processo de referência), nos termos do art. 72, II e parágrafo único do CPC). Posteriormente, as partes entabularam acordo extrajudicial para o pagamento parcelado do débito e requereram a suspensão da execução até o cumprimento integral da avença (IDs 31163413, p. 9 e ID 48781876 do processo de referência), tendo o executado assinado a petição acostada aos autos juntamente com o advogado do exequente. Deferida a suspensão do processo de execução por apenas 6 (seis) meses pelo Juízo de origem (IDs 113493657 e 114133316 do processo de referência), o exequente interpõe o presente agravo de instrumento, com a finalidade de obter a suspensão da demanda pelo prazo estabelecido no acordo firmado entre as partes ao ID 48781876 do processo de referência, vale dizer, 48 (quarenta e oito) meses (ID 33063285). Intimado o executado-agravado a apresentar contraminuta ao agravo, a Curadoria Especial se manifestou ao ID 33212204, pugnando pela intimação do devedor para regularizar a sua representação processual e manifestar-se no recurso. Argumenta que sua atuação nos autos foi esvaziada, porquanto o caso não versa sobre hipótese de parte não localizada, visto que o executado-agravado entabulou acordo com o exequente-agravante. 2. Com razão a Curadoria Especial. Com efeito, a assinatura do devedor em instrumento de acordo firmado entre as partes descaracteriza a necessidade de atuação da Curadoria Especial, visto que denota que o executado-agravado não mais se encontra em local ignorado ou incerto, nos termos do disposto no art. 72, II e parágrafo único do CPC[1]. Dessa forma, sua representação processual precisa ser regularizada, porquanto a apresentação de contraminuta implica ato processual de defesa da parte para o qual a lei exige capacidade postulatória (art. 103, caput, do CPC[2]). Apesar de o executado-agravado ter assinado as petições de IDs 31163413, p. 9 e 44804402 do processo de referência juntamente com o exequente, constata-se que não consta dos autos o endereço atual do devedor. 3. Assim, para evitar eventual alegação de nulidade, intime-se o exequente-agravante, Banco Bradesco S.A., para indicar o endereço completo e atualizado do executado-agravado, Paulo Roberto Ramos da Silva, a fim de viabilizar a intimação deste para regularizar sua representação processual e se manifestar em contraminuta ao presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: (...) II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. [2] Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.